Tribunal: STF
Processo: ARE 1223638
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. COISA JULGADA. 1. Situação em que: a) o título executivo definiu a incidência de juros até o depósito da integralidade da dívida; e b) não houve, à época, insurgência quanto ao critério de incidência dos juros fixado no título executivo, operando-se a coisa julgada em relação ao que foi estabelecido na sentença de primeiro grau. 2. Agravo de instrumento provido”. (eDOC 17)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, §§ 1º e 5º, do texto constitucional, e à súmula vinculante 17. 
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que há a necessidade de exclusão dos juros moratórios dos precatórios desde a expedição da requisição, sendo que, em caso de não pagamento, os juros somente seriam computados depois de vencido o prazo para quitação. 
    Colhe-se da peça recursal da União as seguintes sustentações: 
    “Com efeito, por meio da decisão recorrida foi permitida a incidência de juros moratórios no período entre a data da conta inicial de execução e o efetivo pagamento. Ocorre, todavia, que referido lapso temporal, nos termos do art. 100, § 5º, da Constituição Federal, também integra o iter constitucional necessário à realização do pagamento sob a forma de precatório.
    Logo, a incidência de juros moratórios nesse período, como reconhecido pelo acórdão recorrido, implica violação a esse dispositivo constitucional.
    Nesse sentido, importa referir que o Supremo Tribunal Federal -súmula vinculante nº.17 (DJE nº 210, divulgado em 09/11/2009 e Seção 1, do DOU, de 10/11/2009) - a qual se alinha aos precedentes citados, consolidou jurisprudência firmada no sentido de que não cabe o pagamento de juros de mora sobre os precatórios (pagamentos devidos pela Fazenda federal, estadual e municipal em virtude de sentença judicial), no período compreendido entre a sua expedição - inclusão no orçamento das entidades de direito público - e o seu pagamento, quando realizado até o final do exercício seguinte, ou seja, dentro do prazo constitucional de 18 meses, nos termos do art. 100, parágrafo 1º, da Constituição Federal. (eDOC 27, p. 11-12)
    Requer o provimento do recurso extraordinário para o fim de reconhecer a ocorrência de ofensa às normas constitucionais invocadas e anular/reformar o acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, afastando-se, portanto, a incidência de juros moratórios até o efetivo pagamento. 
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao recorrente. 
    O Tribunal de origem, no acórdão impugnado, consignou que não houve insurgência, no momento processual adequado, quanto ao critério de incidência dos juros fixados no título executivo judicial, razão pela qual se operou a coisa julgada (definindo que os "os juros moratórios deverão ser calculados até o depósito da integralidade da dívida..."). Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão: 
    “O título executivo foi formado na Ação Civil Pública nº 97.0012192- 5, em que definido que "os juros moratórios deverão ser calculados até o depósito da integralidade da dívida..." (Evento 1 - ANEXO2, página 10).
    Não houve, à época, insurgência quanto ao critério de incidência dos juros fixado no título executivo. Com isso operou-se a coisa julgada em relação ao que foi estabelecido na sentença de primeiro grau. Nesse sentido:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. 1. A incidência de juros moratórios até a data do efetivo pagamento da dívida, no caso, é impositiva, dado se tratar de questão ao abrigo da coisa julgada, assegurada constitucionalmente. 2. Agravo de instrumento improvido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5039871-07.2017.4.04.0000/RS; RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR; Data da decisão: 17/10/2018)
    Dispositivo
    Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, para fim de incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento do débito”. (eDOC 18, p. 1-2)
    Contudo, referido entendimento encontra-se em desacordo com a jurisprudência desta Corte sobre o tema. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1º (atual § 5º) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 
    No julgamento do RE-QO-RG 591.085, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.2.2019, paradigma do tema 147 do Plenário Virtual, e idêntica ao enunciado da Súmula 17:
    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 
    No chamado período de graça, § 5º do art. 100, não incidem os juros moratórios, independente de o efetivo pagamento ocorrer durante esse interregno ou após. Trata-se de lapso temporal disposto em favor da Administração Pública para adimplemento de obrigação de dar, sempre isento de encargos moratórios. 
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” (RE 566.030 AgR AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PRECATÓRIOS JUDICIAIS – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO A QUE SE REFERE O ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 62/2009 – SÚMULA VINCULANTE Nº 17 – APLICABILIDADE AO CASO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.145.146 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019) 
    Reforço que esse entendimento aplica-se ainda que decisão judicial transitada em julgada determine a incidência dos juros moratórios no prazo previsto no art. 100, § 5º, da CF. Confira-se: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1º (atual § 5º) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Re 1261228 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2020) 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso apenas para afastar a incidência de juros moratórios nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF, fazendo-os incindir somente após vencido o prazo constitucionalmente estabelecido (art. 21, §2º,do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente